Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-07.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 2000110-07.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – MÉRITO – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL – TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – MILITAR PORTADOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS – REPRESENTADO QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Apenas haveria a perda de objeto se, após a propositura da representação pelo órgão ministerial, houvesse a decretação da perda da graduação do representado, por decisão judicial, o que não se verifica no caso, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda da graduação pelo tribunal militar estadual, por meio de procedimento específico, independentemente da natureza do crime cometido, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal). - A gravidade concreta do delito, os registros funcionais do representado e os seus antecedentes criminais justificam a decretação da perda de sua graduação. - A conduta do representado é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. - Representação julgada procedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas, com sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O representado, segundo consta dos autos, foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 15 de setembro de 2014 (Evento 1 – OUT4/OUT6). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do CPM, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a perda da graduação do representado se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência do ora representado nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado, bem como a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais (ERF), de sua Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionados aos autos o ERF (Evento 6), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 7), da Justiça comum estadual – Comarca de Ipatinga/MG (Evento 8) e Comarca de Coronel Fabriciano/MG (Evento 9) – e a FAC (Evento 12) do representado. Apesar de ter sido devidamente citado no dia 9 de julho de 2024 (Evento 17), o representado não constituiu advogado para apresentar sua defesa escrita, razão pela qual foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que essa instituição designasse um defensor público para promover a defesa do militar (Evento 23). Em defesa escrita, a defensora pública, preliminarmente, requereu o arquivamento do presente feito, por considerar que houve a perda de objeto da presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, salientou que, apesar de o representado ter sido condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ele possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação Militar. Alegou que a pena imposta ao representado já foi suficiente para reprimir e punir a conduta praticada, ressaltando que a sua exclusão da PMMG afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo, inclusive, colacionado jurisprudências sobre a questão. Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação (Evento 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à apreciação da preliminar defensiva de que teria havido a perda de objeto da presente representação. Em sua defesa escrita, o representado simplesmente pede o arquivamento do feito, por considerar que houve a perda de objeto da representação, sem apresentar, contudo, qualquer argumentação para respaldar o seu pedido. Razão não lhe assiste. Como se sabe, a perda de objeto ocorre quando, após o ajuizamento da ação, a pretensão almejada na inicial é alcançada, o que faz com que a prestação jurisdicional inicialmente buscada deixe de ter utilidade. No caso em comento, apenas haveria a perda de objeto se, após a propositura da representação pelo órgão ministerial, houvesse a decretação da perda da graduação do representado, por decisão judicial, informação essa que não consta nos autos. Além disso, ressalte-se que, se a decretação da perda de graduação fosse anterior à propositura da representação, não haveria a perda de objeto, mas, sim, extinção do processo, sem resolução, por ausência de interesse de agir. É cabível salientar, ainda, que, na hipótese dos autos, sequer há a informação de que o representado teria sido excluído, por meio de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pois, no seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), consta que ele se encontra na situação funcional de “reforma por incapacidade física” (Evento 6). Ademais, ainda que o militar houve sido excluído da Corporação por decisão administrativa, tal fato não ensejaria a perda de objeto da presente representação, pois o pedido formulado na inicial decorre de sentença condenatória criminal, sendo, portanto, de esfera totalmente independente da administrativa. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o representado, Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas, foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ambos do Código Penal (CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto (Evento 1 – OUT4/OUT6). Em razão da referida condenação à pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu representação, com objetivo de decretar a perda de graduação do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1). Antes de analisarmos o pedido formulado pelo órgão ministerial, impende ressaltar que, na sentença condenatória, a juíza de direito presidente do Tribunal do Júri deixou de decretar a perda do cargo público do representado por ausência de requisito objetivo. Veja-se: 6 – EFEITOS DA CONDENAÇÃO: perda do cargo público Além dos efeitos automáticos da sentença, existem outros que requerem fundamentação, como a hipótese da perda do cargo público. O art. 92 do Código Penal dispõe: Art. 92 - São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996) II – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado; (Redação dada pela Lei nº 13.715, de 2018) III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) No caso em julgamento, o delito pelo qual o réu foi condenado não se refere àqueles praticados com abuso de poder ou violação de dever contra a Administração Pública. Logo, sendo crime comum, previsto no Código Penal, para ocorrer a perda do cargo, a pena deve ser superior a 04 anos, o que não é a hipótese dos autos, de modo que fica afastada a perda do cargo público. Entretanto, a decisão judicial não obsta a adoção dos procedimentos administrativos disciplinares e as consequências próprias, haja vista que neste decisum a questão está adstrita aos efeitos da sentença penal condenatória. (Evento 1 – OUT4 – fls. 6/7). Pela leitura da sentença condenatória, percebe-se que a magistrada a quo deixou de decretar a perda do cargo do representado em razão de sua condenação não ter sido à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, conforme previsão do art. 92, inciso I, alínea “b”, do CP. Todavia tal requisito objetivo não é necessário para a propositura do processo autônomo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Representação para Perda de Graduação, de modo que não há óbice para o exame da questão por meio desta via. Registre-se, ainda, que o fato de a magistrada a quo ter-se manifestado sobre a perda do cargo do representado, quando da prolação da sentença condenatória, não impede que este Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe. Nesse sentido foi o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10/07/23. No referido julgado, a Suprema Corte assentou, expressamente, que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, com o intento de averiguar se a conduta praticada pelo militar feriu os valores que a vida castrense exige a ponto de tornar-se inapropriada a sua permanência na Corporação. Tal entendimento pode ser claramente extraído do seguinte trecho do acórdão paradigma: [...] Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares [...] (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaca-se) Desse modo, se, no presente caso, não houve a declaração da perda do cargo do representado como efeito secundário da condenação pela prática de crime comum, não há qualquer impedimento para que essa análise seja feita por este Tribunal Militar, por meio de procedimento específico. Logo, percebe-se que a ausência de decretação da perda da graduação do representado na sentença condenatória não fez coisa julgada, uma vez que o Tema n. 1.200 do STF é claro ao determinar que a ausência de decretação da perda da função como efeito extrapenal da condenação autoriza o Tribunal competente a fazê-lo por meio de processo específico de perda de graduação proposto pelo Ministério Público, com base no 125, §4º, da CR. Saliente-se, ainda, que o exame que se faz para a decretação da perda da graduação da praça por meio do presente procedimento é distinto daquele realizado na sentença condenatória, que está previsto no art.102 do CPM e no art. 92, I, "b", do CP. Isso porque, na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas a condenação e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada pelo militar possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que sequer poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. Após tais ponderações, compreendo que, no caso, a gravidade concreta do delito, os registros funcionais do representado e os seus antecedentes criminais justificam a decretação da perda de sua graduação, pelos motivos que passo a expor. Extrai-se dos autos que o representado, em 2 de setembro de 2007, estava em uma festa portando um revólver, marca Taurus, calibre 38, pertencente à carga PMMG, e, após sair do evento, sentou-se na companhia de uma mulher nas proximidades da Praça São Sebastião, situada na cidade de Dionísio/MG, tendo, em seguida, chegado ao local Wanderson Nonato Rodrigues. Consta dos autos que, pouco tempo depois, o representado e Wanderson começaram uma calorosa discussão, que evoluiu para vias de fato, tendo, então, o militar sacado a arma de fogo que portava e com ela efetuado disparos contra o ofendido, vindo a atingi-lo apenas de raspão, por erro de pontaria, em virtude de a vítima ter corrido (Evento 1 – DENUNCIA2). Observa-se que a conduta cometida pelo representado de desferir disparos de arma de fogo, por motivo fútil, em desfavor de uma pessoa que se encontrava desarmada não se harmoniza com os princípios éticos da Corporação Militar esculpidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), bem como evidencia o despreparo do militar para exercer a função pública que lhe foi atribuída. Assim, percebe-se que o delito praticado pelo representado, mormente nas condições em que foi perpetrado, é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a conduta do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelo representado comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, mostrando-se necessária a decretação da perda da sua graduação como forma de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas, bem como de desestimular novos comportamentos desviados. Não bastasse, é cabível ressaltar que o representado não apresenta bons registros funcionais, apresentando conceito C, com cento e trinta pontos negativos, possuindo, ao longo dos seus trinta e um anos de serviços prestados à PMMG apenas uma nota meritória, um elogio individual e uma menção elogiosa, conforme se infere do seu ERF (Evento 6). Além disso, ressalto que, em que pese o crime em comento ter sido praticado em 2007, certo é que o representado não realinhou sua conduta de forma a se enquadrar aos valores e às condutas exigidos pela Corporação, pois, no ano de 2021, ele foi condenado, na Justiça comum, pelo crime de dano no contexto da Lei Maria da Penha, e, nesta Justiça especializada, pelo delito de desacato a superior, destacando- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 se que ambas as condenações já transitaram em julgado, como se pode inferir das suas Certidões de Antecedentes Criminais (Eventos 6 e 7). Desse modo, diante da gravidade do crime, da ficha funcional desfavorável do representado e da sua reiteração criminosa, julgo que ele não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do Sd PM QPR José Geraldo de Oliveira Lucas, com sua consequente exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator no sentido de julgar procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator